Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-25.2014.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000092-25.2014.8.11.0092
RECORRENTE: RUMO MALHA NORTE S.A
RECORRIDA: CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 106376454):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INCÊNDIO EM CANAVIAL – PERDA TOTAL DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DA REQUERENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA LINHA FÉRREA – UTILIZAÇÃO DE MAÇARICO – PROVA DOCUMENTAL (FOTOGRÁFICA) E TESTEMUNHAL QUE ATESTAM QUE O INCÊNDIO OCORREU EM CONSEQUÊNCIA DE ATO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA RUMO MALHA NORTE S.A. DESPROVIDOS – APELO DA H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público deve ser analisada conforme determina o art. 37, §6o da Constituição Federal.
Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos.
Os lucros cessantes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.
Merece provimento a insurgência recursal para fins de aplicação da sucumbência recíproca, considerando que dos pleitos de condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes, a promovente só obteve sucesso quanto ao primeiro”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000092-25.2014.8.11.0092, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 09/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 113761481).
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 188, 927 e 929 do Código Civil e artigo 373 do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
Assevera que: “(...) em nenhum momento restou configurada a origem do fogo a partir das atividades desenvolvidas pela empresa HMP, para realização da manutenção e limpeza no trecho ferroviário, o que afasta a responsabilidade da Rumo. Assim, durante a instrução processual se confirmou que a Recorrida foi responsável pelo início do incêndio em razão da utilização da máquina motoniveladora”. Restou cristalino pelos depoimentos colhidos que a máquina somente foi danificada porque, ao invés de afastar a motoniveladora do local, a Recorrida, por ordem da sua contratante BRENCO, levou-a até a zona incendiada a fim de auxiliar no combate ao fogo, o que foi confirmado pela testemunha Ronaldo Alves da Silva que operava a máquina na ocasião. E, apesar de as testemunhas da Recorrida afirmarem que esta seria uma obrigação contratual da Cardozo, não há no contrato firmado entre a autora e a BRENCO qualquer cláusula prevendo essa responsabilidade. o que se infere da leitura do contrato de fls. 31-43. Portanto, a Cardozo foi contratada para a realização de serviços especializado em sistematização de solo, não havendo qualquer disposição contratual que a obrigasse a disponibilizar suas máquinas para auxílio a brigada de incêndio da usina”.
Recurso tempestivo (id. 114308995)
Contrarrazões (id. 11536489)
Sem contrarrazões por H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI - EPP. (id. 119186967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 188, 927 e 929 do CC, e artigo 373 do CPC, ao argumento de ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
Assevera que: “(...) em nenhum momento restou configurada a origem do fogo a partir das atividades desenvolvidas pela empresa HMP, para realização da manutenção e limpeza no trecho ferroviário, o que afasta a responsabilidade da Rumo. Assim, durante a instrução processual se confirmou que a Recorrida foi responsável pelo início do incêndio em razão da utilização da máquina motoniveladora”. Restou cristalino pelos depoimentos colhidos que a máquina somente foi danificada porque, ao invés de afastar a motoniveladora do local, a Recorrida, por ordem da sua contratante BRENCO, levou-a até a zona incendiada a fim de auxiliar no combate ao fogo, o que foi confirmado pela testemunha Ronaldo Alves da Silva que operava a máquina na ocasião. E, apesar de as testemunhas da Recorrida afirmarem que esta seria uma obrigação contratual da Cardozo, não há no contrato firmado entre a autora e a BRENCO qualquer cláusula prevendo essa responsabilidade. o que se infere da leitura do contrato de fls. 31-43. Portanto, a Cardozo foi contratada para a realização de serviços especializado em sistematização de solo, não havendo qualquer disposição contratual que a obrigasse a disponibilizar suas máquinas para auxílio a brigada de incêndio da usina”.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos”. (id. 106376454)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...) Desse modo, a alteração do entendimento adotado implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1637418/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça